Tribunal: STF
Processo: AI 627461
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de indenização. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Afirma o direito dos servidores públicos à irredutibilidade dos vencimentos com base no valor real da remuneração. Considerada a ausência de revisão de aprovação da revisão anual, sustenta a ocorrência de dano indenizável. 
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICOS – revisão geral anual dos vencimentos – artigo 37, inciso X, da CF – providência que implica na edição de lei específica, de iniciativa do Chefe do Executivo – mora do Estado em relação ao dever de dar início ao processo de elaboração de lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores estaduais – inconstitucionalidade por omissão reconhecida na ação direta de inconstitucionalidade n° 2492-2 – ação indenizatória proposta por servidores públicos – necessidade de comprovação do efetivo prejuízo experimentado com a falta da revisão – inadmissibilidade de pretensão genérica – recurso improvido. 
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 565.089, redator o ministro Roberto Barroso, decidiu que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, não gera direito subjetivo a indenização. Na ocasião, votei vencido. 
    4. Conheço do agravo e, ressalvada a óptica pessoa, o desprovejo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator